Tribunal: TJDFT
Processo: 0005237-60.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E COLLOR II. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. ADPF 165. TEMAS 284 E 285/STF. RECUSA DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por poupador, reconhecendo diferenças de correção monetária em contas-poupança relativas aos Planos Collor I e Collor II, com incidência de juros remuneratórios e moratórios, além de sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar índices e períodos de correção monetária não expressamente delimitados na inicial;
(ii) saber se está prescrita a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança; e
(iii) saber se, após o julgamento da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 da repercussão geral, subsiste direito à cobrança individual de expurgos inflacionários sem adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há julgamento extra petita quando o magistrado, a partir da causa de pedir e do pedido de recomposição de expurgos inflacionários relativos a planos econômicos específicos, apenas quantifica as diferenças com base nos índices usualmente reconhecidos pela jurisprudência à época.
4. A pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança possui natureza pessoal e se submete ao prazo prescricional vintenário do art. 177 do CC/1916, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, atribuindo eficácia erga omnes e efeito vinculante à decisão.
6. Nos Temas 284 e 285 da repercussão geral, o STF fixou entendimento de que o eventual direito ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos planos econômicos depende da adesão ao acordo coletivo homologado pela Suprema Corte.
7. Recusada expressamente a adesão pelo poupador, deve prevalecer a tese da constitucionalidade plena dos planos econômicos, o que afasta o fundamento jurídico para a condenação individual.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A cobrança individual de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, após o julgamento da ADPF 165, depende da adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.
2. Recusada a adesão, devem ser julgados improcedentes os pedidos de diferenças de correção monetária relativas aos planos econômicos declarados constitucionais”.